Tribunal: STF
Processo: AI 141939
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DUPLICIDADE DE INTERPOSIÇÃO, PELA
MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE.
1.      A baixa dos autos para possibilitar o desdobramento do
apelo extremo, interposto sob a égide da E.C. nº 1/69, em Recurso
Extraordinário para o S.T.F. e Recurso Especial para o S.T.J., em
face do advento da C.F. de 1988 e da instalação da nova Corte
Judiciária Superior, não reabre a oportunidade para interposição de
novo R.E. para esta Corte Suprema.
2.      Sobretudo, em se verificando que, no caso, após o
referido desdobramento, o não seguimento do R.E. restou mantido pelo
S.T.F.
3.      Agravo prejudicado.